Tribunal: TJMT
Processo: 1025478-47.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025478-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), CAPITAL DIESEL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.963.918/0001-64 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
INAPLICABILIDADE DO CDC
.
VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA
. PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos relativos à fatura proporcional de abril/2024 e multa contratual de R$ 6.903,31, condenou a ré à repetição simples do valor de R$ 6.961,66 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado. A apelante alega inaplicabilidade do CDC, validade da multa de fidelização, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de pagamento pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de afastar a exigibilidade da multa de fidelização; (
iii
) determinar se a ausência de prova do pagamento impede a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às pessoas jurídicas quando caracterizada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

O e-mail encaminhado pela própria apelante reconhecendo que o plano ativado não correspondia ao serviço ofertado configura confissão inequívoca da falha na prestação do serviço.

A cláusula de fidelização somente se justifica diante da efetiva prestação do serviço contratado; constatada a inadequação, sua cobrança implica vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

A repetição do indébito exige comprovação de pagamento indevido, nos termos do art. 876 do Código Civil. Inexistindo prova de quitação, deve ser afastada a condenação à restituição.

O parcial provimento do recurso impõe a readequação dos honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à pessoa jurídica quando caracterizada sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor.

A falha na prestação do serviço de telefonia afasta a legitimidade da cobrança de multa por quebra de fidelização.

A repetição do indébito pressupõe prova do pagamento indevido, sendo inviável sua condenação sem essa demonstração.

O parcial provimento do recurso autoriza a readequação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º e 51, IV; CC, art. 876; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024,
DJe
13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1025748-47.2024.8.11.0041

TELEFÔNICA BRASIL S/A X
CAPITAL DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto po
r
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
CAPITAL DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:
a) confirmar a tutela de urgência anteriormente
deferida; b
) declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré, incluindo a fatura proporcional de abril/2024 e a multa contratual no valor de R$ 6.903,31;
c) condenar a ré à repetição do indébito na forma simples de R$ 6.961,66, acrescido de juros e correção monetária
.
Ainda, condenou
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado.

A
apelante
inicialmente fala na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de serviço utilizado como insumo da atividade empresarial
.

Defende
a regularidade da cobrança da multa de fidelização, uma vez que a apelada teria contratado plano com cláusula de fidelidade de 24 meses, conforme gravação d
a contratação juntada aos autos.

Insiste que não cometeu qualquer
falha na prestação dos serviços,
sobretudo por ter comprovado

mediante
relatório de conexão de dados
pelo qual
demonstra a efetiva utilização do serviço p
ela apelada
.

Diz que não há que se falar em restituição de
valores, por não haver comprovação de pagamento pela apelada
.

S
ubsidiariamente, caso mantida a condenação,
requer
que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação e não o valor da causa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
do recurso

apresentadas à id
.
de n.
304043482
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
)

Eminentes pares:

Como dito, a
apelante
, em preliminar,
sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, argumentando que a apelada utiliza o serviço como insumo em sua cadeia produtiva, não sendo destinatária final.

Sem razão a apelante.

O art. 2º do CDC estabelece que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". No caso dos autos, verifica-se que a empresa apelada utiliza os serviços de telefonia como destinatária final, não os repassando ou integrando-os diretamente em sua atividade produtiva.

No caso em análise, resta caracterizada a vulnerabilidade técnica da apelada frente à apelante, prestadora de serviços de telecomunicações, setor notoriamente complexo e especializado. A contratação de plano de telefonia móvel para utilização em equipamento específico (Vivo Box) demonstra que a apelada é destinatária final do serviço, não o repassando a terceiros.

Nesse sentido, aplica-se a teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, segundo a qual é possível o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica que utiliza o produto ou serviço fora de sua especialidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

3. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024)
.

Portanto,
não há que se falar em inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na adequação do serviço prestado pela apelante e na consequente legitimidade da cobrança da multa por quebra de fidelidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada contratou plano de telefonia móvel para utilização específica em equipamento Vivo Box. Contudo, conforme e-mail enviado pela própria apelante em 10/04/2024 (ID
315106494
), houve reconhecimento expresso de que "o plano ativado não corresponde ao serviço efetivamente ofertado e que se tratava de produto diverso".

Este documento constitui confissão inequívoca da falha na prestação do serviço, não podendo ser desconsiderado ou relativizado em sede recursal. A tentativa da apelante de sustentar que o serviço foi regularmente prestado, com base em relatório de conexão de dados, não se sustenta diante da própria admissão anterior da inadequação do serviço.

Quanto à alegação de que a apelada teria ciência da cláusula de fidelização de 24 meses, conforme gravação da contratação, tal argumento não prospera. Isso porque a cláusula de fidelização somente se justifica quando há efetiva prestação do serviço contratado, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cláusula de fidelização é legítima quando o consumidor recebe os benefícios contratados. Contudo, quando há falha na prestação do serviço que inviabiliza sua adequada fruição, não se pode exigir o cumprimento da fidelização, sob pena de configurar vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a inexistência da multa contratual cobrada pela apelante.

No tocante à repetição do indébito, a apelante sustenta que não haveria comprovação de pagamento pela apelada que justificasse a condenação à devolução dos valores.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto específico. Embora tenha sido reconhecida a inexigibilidade dos débitos cobrados, incluindo a fatura proporcional de abril/2024 e a multa contratual no valor de R$ 6.903,31, não há nos autos comprovação de que tais valores tenham sido efetivamente pagos pela apelada.

A repetição do indébito, mesmo na forma simples, pressupõe a existência de pagamento indevido, conforme dispõe o art. 876 do Código Civil: "Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir".

No caso em tela, não havendo prova do pagamento, não há que se falar em restituição de valores. O que se mostra adequado é apenas a declaração de inexigibilidade dos débitos, impedindo que a apelante promova sua cobrança, como já determinado na sentença.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTERIOR E REINCIDÊNCIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de cobrança reiterada de contrato de empréstimo consignado supostamente quitado. O recorrente alegou a existência de decisão judicial anterior com trânsito em julgado reconhecendo a inexigibilidade do débito, além de afirmar que a continuidade das cobranças caracteriza ilícito civil indenizável e enseja devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a quitação do contrato de empréstimo consignado e a existência de decisão judicial anterior com coisa julgada sobre a inexigibilidade do débito; (
ii
) estabelecer se a conduta do banco enseja repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de provas mínimas quanto à quitação do contrato de empréstimo consignado e à existência de decisão judicial anterior impede o reconhecimento da inexigibilidade do débito alegado.

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

4. A apresentação de folhas de pagamento com descontos não demonstra a origem dos valores ou a vinculação com o contrato específico discutido, tampouco comprova duplicidade de cobrança.

5. A alegação de reincidência da cobrança, sem apresentação de documentos que evidenciem reiteração (como registros de ligações, e-mails ou mensagens), não é suficiente para caracterizar conduta ilícita por parte da instituição financeira.

6. Não configurado o pagamento indevido nem conduta abusiva, resta inviabilizada a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Ausente prova da ilicitude ou abusividade na conduta da instituição financeira, tampouco se constata abalo moral indenizável.

8. Inexistente conduta temerária, não se reconhece litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A parte autora deve comprovar a quitação do contrato e a existência de decisão judicial anterior com coisa julgada
para que se reconheça a inexigibilidade da dívida.
2. A mera alegação de cobrança indevida sem prova mínima não autoriza a repetição de indébito nem a indenização por danos morais.
3. A ausência de elementos probatórios aptos a vincular os descontos à mesma relação contratual impede o reconhecimento de duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001622-26.2024.8.11.0018, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes,
DJe
11.09.2025.

(N.U 1002420-98.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)
.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
considerando o
provimento parcial do recurso,
com o afastamento da condenação à devolução dos valores cobrados indevidamente,
há necessidade de readequação do percentual fixado.

Dessa forma, deve-se manter
a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porém, em razão da reforma parcial da sentença, reduzo o percentual para 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a condenação à repetição do indébito no valor de R$ 6.961,66
(seis mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos)
, por ausência de comprovação do pagamento, e reduzir os honorários advocatícios para 8% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025